Tribunal: TCU
Processo: 015.526/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - Me e Cristiano Dias Bernardes, contra o Acórdão 18.855/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - ME e Cristiano Dias Bernardes, contra o Acórdão 18855/2021-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira, que julgou irregular as contas do projeto cultural Pronac 03-1192, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e declarar, com fundamento nos arts. 1o, da Lei 9.873/1999 e 2o e 10 da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor de Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - ME e Cristiano Dias Bernardes; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.